Tribunal: TJDFT
Processo: 0747311-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DA DEMANDA. INAPLICABILIDADE AO CASO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO ART. 16, DA LEI No 7.347/85. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo do cumprimento provisório de sentença, entendeu pela possibilidade de suspensão do prosseguimento do feito para aguardar o julgamento do RE 1.101.937.

2. Deve-se fazer o distinguishing entre as hipóteses em que fora determinada à suspensão do feito - quais sejam, as demandas em que haja discussão acerca da aplicação do artigo 16 da Lei 7.347/85 -, dos casos em que o feito deve prosseguir - processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa.

3. Tal discussão não fora invocada nos presentes autos, não se verificando inconformidade quanto à competência territorial da Ação Civil Pública no 94.008514-1 e sua liquidação de sentença, tampouco quanto à extensão de seus efeitos, não havendo, ainda, qualquer menção à aplicação do supracitado artigo 16 da Lei 7.347/85, não autorizando, assim, a suspensão do feito.

4. Frise-se que a questão em apreço não possui caráter de ordem pública, arguível a qualquer momento, sendo certo que o próprio Supremo Tribunal Federal evidenciou a possibilidade de preclusão do tema, quando do julgamento dos Embargos de Declaração do RE 1.101.937/SP, cite-se excerto: “os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.”

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.